Tribunal: TJDFT
Processo: 0003522-50.2016.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS “A”, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, III, ART. 593, CPP). CONHECIMENTO DOS RECURSOS CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. QUANTUM DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido parcialmente a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
4. 2. O vetor da conduta social, disposto no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais.
5. Fixada a pena privativa de liberdade em oito anos e tratando-se de réu com análise negativa de circunstância judicial, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
6. O regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena poderá ser fixado quanto o quantum da pena não excede a 08 (oito) anos de reclusão e o réu não seja reincidente.
7. Recurso dos réus parcialmente providos.